Tribunal: TJMT
Processo: 1025147-28.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025147-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Desapropriação]
Relator em substituição legal:
Des.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), POA TEXTIL S A - CNPJ: 47.713.797/0004-80 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEO NUNES - CPF: 507.902.189-68 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE VERIFICADA – LITIGIOSIDADE – INOCORRÊNCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há que se cogitar de excesso de execução, quando, por versar sentença ilíquida, a condenação demandar liquidação para aferição do valor a ser executado.

A fixação de honorários advocatícios em liquidação de sentença é medida excepcional, somente se mostrando cabível quando instaurada a litigiosidade no procedimento.

A ausência de discordância quanto ao laudo pericial pelas partes afasta a configuração de litigiosidade capaz de justificar a condenação em honorários advocatícios.

I)

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto pelo
Município de Primavera do Leste
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento nº 1002222-58.2022.8.11.0037, formulada pela empresa
Poá Têxtil S.A
.
, homologou laudo pericial, para, com isso, declarar o valor desapropriado em R$ 1.180.077,41 (um milhão cento e oitenta mil e setenta e sete reais e quarenta e um centavos), encerrando o incidente, nos termos do art. 203, §2º, do CPC.

Neste momento,
Município
sustenta, em breve resumo, a necessidade de condenação da empresa requerente, ora agravada, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em aplicação ao Princípio da Causalidade, decorrente da litigiosidade instaurada no procedimento.

Não houve pedido de antecipação de tutela recursal (id.

187629179).

As contrarrazões vieram ao id. 191863661.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar-se, por entender ausente interesse público capaz de justificar a intervenção do Órgão Ministerial (id. 197650194).

É o relatório.

II) VOTO

A celeuma instaurada se cinge em verificar o cabimento, ou não, da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, no incidente de Cumprimento de Sentença nº 1002222-58.2022.8.11.0037, formulado pela empresa agravada.

Como cediço, em regra, os honorários advocatícios sucumbenciais não são devidos em sede de liquidação de sentença, exceto quando o procedimento ostentar nítido caráter litigioso, o que não se verifica na hipótese.

Infere-se que o incidente teve lastro na sentença proferida nos autos da Ação Por Desapropriação Indireta ajuizada pela

empresa
Poá Têxtil S.A
.
em face do
Município de Primavera do Leste,
que julgou procedente o pedido formulado para condenar a municipalidade ao pagamento de indenização pela desapropriação indireta da área de 4.300m2 do total de 9.030m2, que, em 01/06/2000, havia sido objeto de doação pela Prefeitura de Primavera do Leste à, então, autora, como estímulo à adesão ao Programa de Incentivo à Indústria Têxtil, desenvolvido pelo município.

A fim de dar cumprimento à deliberação jurisdicional, a empresa exequente formulou cumprimento de sentença, por meio do qual juntou 03 (três) avaliações imobiliárias, emitidas por diferentes corretores, levando em consideração o total da área doada, qual seja, 9.030m2, extraindo, do montante, a importância equivalente à área de 4.300m2 a ser indenizada, conforme comando sentencial, indicando, assim, o valor médio de R$ 1.433.405,00 (um milhão quatrocentos e trinta e três mil quatrocentos e cinco reais), a ser indenizado.

Instado a se manifestar, o
Município
impugnou os valores apresentados, pugnando pela realização de avaliação judicial do imóvel, nos termos do art. 14 do Decreto-Lei nº 3.365/41, no que foi atendido pelo juiz, que, por meio da decisão proferida ao id. 94424134 dos autos de origem, além de converter o procedimento para liquidação de sentença por arbitramento, nomeou perito para aferição do real valor da área desapropriada.

Concluídos os trabalhos, sobreveio o Laudo Técnico Pericial que atribuiu ao terreno nu, ou seja, desconsiderando a edificação repousada sobre ele, o valor de R$ 1.180.077,41 (um milhão e cento e oitenta mil e sessenta e sete reais e quarenta e um centavos), com o que concordou a requerente, ora agravada (id. 117861240 - autos de origem).

Em seguida, sobreveio a concordância do
Município
executad
o, mas não sem antes se debruçar sobre a necessidade de condenação da empresa exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, firme na tese de excesso de execução.

Sem razão, contudo.

Ao verificar a impossibilidade de cumprimento de sentença com base em simples cálculos aritméticos, nos moldes em que formulado, o magistrado, acertadamente, converteu o procedimento em liquidação por arbitramento, com o que determinou a realização de perícia técnica para aferição do valor a ser indenizado pelo imóvel desapropriado, conforme disciplina do art. 510 do CPC, “in verbis”:

“Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.”

Nesse contexto, como bem realçado pelo douto juiz, não há que se cogitar de excesso de execução, na medida em que os cálculos apresentados por ambas as partes não possuíam qualquer efeito, no momento em que anunciados, exatamente em razão da necessidade de submissão do julgado à liquidação.

Desse modo, somente após a elaboração do laudo pericial, ínsito ao procedimento da liquidação por arbitramento, é que o valor da indenização, capaz de subsidiar futura execução, passou a ser conhecido, circunstância que, por óbvio, inviabiliza o reconhecimento do alegado excesso de execução.

Igualmente, não se vislumbra qualquer litigiosidade capaz de justificar o arbitramento da verba honorária, na medida em que o caráter contencioso não restou verificado para além dos procedimentos inerentes à própria liquidação por arbitramento, notadamente, considerando que ambas as partes manifestaram concordância quanto ao valor indenizatório anunciado pelo “expert”.

Logo, quer pela inexistência de excesso de execução, quer pela falta de litigiosidade, mostra-se incabível a condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUNHO LITIGIOSO. AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. MULTA. NÃO AUTOMÁTICA. 1. Não são devidos honorários advocatícios em liquidação de sentença, podendo essa verba ser arbitrada, em caráter excepcional, quando o processo assumir nítido cunho litigioso. 2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da ausência de litigiosidade da demanda encontra o óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que o não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2290215 DF 2023/0033490-0, Relator: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEPCIONAL. NÍTIDO CUNHO LITIGIOSO. HIPOTESE NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES. 1. (...) 2. Na hipótese, verifica-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido encontra-se de acordo com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que define que a fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença não é a regra, mas sim uma exceção, a ser verificada quando, nessa fase, estiver configurada uma litigiosidade entre as partes capaz de prolongar a atuação contenciosa dos patronos das partes. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.420.633/GO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 12/02/2021; AgInt no AREsp 1.575.882/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, DJe 27/04/2020; AgInt no AREsp 1419045/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/09/2019. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1919550 RJ 2021/0030850-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2021)

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024